Tribunal: TJDFT
Processo: 0731781-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0731781-92.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A AGRAVADA: TRANSUNICA TRANSPORTADORA UNIVERSAL DE CARGAS LTDA - EPP DESPACHO BANCO BRADESCO S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Aduz que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustenta a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma, ainda, que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, formulado por TRANSUNICA TRANSPORTADORA UNIVERSAL DE CARGAS LTDA - EPP, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, defiro o pedido da agravada para que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO SOLANO LOPES, inscrito na OAB/DF sob o no 17.819. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020